Tribunal: TJDFT
Processo: 0000607-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000607-77.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JILIARDE PORTO PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs apelação em favor de JILIARDE PORTO PEREIRA, condenado este pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF como incurso nas condutas tipificadas nos arts. 306 e 308 c/c art. 298, III, todos do CTB, além do art. 330 do Código Penal. Na oportunidade, o Sentenciante estabeleceu ao apelante a pena privativa de liberdade em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mais 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, sob regime inicial semiaberto (ID: 51965982). A DPDF, inconformada, recorreu. Em suas razões (ID: 51965991), alega que não restou provada a circunstância agravante insculpida no art. 298, III, do CTB, de modo que a pena não poderia ter sido exasperada por tal motivo. Nessa senda, sustenta que “não há nos autos documentação idônea para comprovar que o apelante não possuía habilitação para dirigir veículo automotor”. Argumenta que, in casu, não houve a incidência do delito previsto no art. 330 do CP. Aduz que “o artigo 195 da Lei 9.503/97 prevê infração administrativa para a desobediência” e que o STJ “decidiu que é atípica a conduta de desobediência quando essa ordem houver previsão legal no ordenamento jurídico”. O MPDFT apresentou suas contrarrazões ao ID: 51965993. A 6a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do d. Procurador de Justiça, “oficia para que seja verificada com cautela a tempestividade da interposição recursal, como visto em linhas volvidas, e, no mérito, para que seja desprovido o recurso” (ID: 52911648). Passo a decidir. De plano, afirmo que o recurso defensivo é inadmissível. Compulsando os autos, verifica-se do ID: 51965984 que a DPDF foi intimada pessoalmente, em 20/07/2023, da sentença acostada ao ID: 51965982, ocasião em que se manifestou no sentido de que aguardaria “a intimação do réu para que informe acerca de eventual interesse recursal”. Por sua vez, em 25/07/2023 o recorrente foi intimado, por intermédio de Oficial de Justiça, da sentença condenatória, momento em que se omitiu sobre o interesse recursal (ID: 51965986). Em 03/08/2023, o cartório judicial acostou certidão na qual informava: “De ordem do Dr. OLAIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA SAMPAIO, Juiz de Direito desta vara, faço vista dos presentes autos à Defensoria Pública, ante o transcurso em branco do prazo para manifestação do réu quanto a sentença proferida”. (destaque no original) A DPDF, então, interpôs apelação em 24/08/2023 (ID: 51965988), requerendo abertura de prazo para apresentação das razões. Cabe ressaltar que a intimação da defesa não ocorreu no dia 03/08/2023, mas sim em 20/07/2023, quando o defensor público foi intimado pessoalmente e manifestou-se regularmente nos autos. Em seguida, houve a intimação do apelante em 25/07/2023, por intermédio de Oficial de Justiça, como antes referido. Depreende-se que a defesa técnica foi primeiramente intimada da sentença em 20/07/2023, quando houve o primeiro marco para contagem do prazo processual para interposição de eventual recurso, bem como o réu restou intimado em 25/07/2023 (segundo marco). Com efeito, o art. 593 do Código de Processo Penal prevê o prazo de 5 dias para interposição do recurso de apelação, o qual começa a fluir a partir do dia seguinte à data da última intimação do decisum, seja do causídico, seja do próprio acusado. Nesse contexto, o recurso pode ser interposto tanto pelo réu como pelo seu advogado, de forma que, in casu, sendo JILIARDE o último intimado nos autos acerca da sentença, a partir da data de sua intimação pessoal que será considerada o marco inicial do prazo quinquenal para apelar. Por outro lado, sabe-se que a Defensoria Pública possui prazo em dobro para recorrer em matéria criminal. Ainda que se considerasse o prazo em dobro (10 dias) e ainda que se considerasse a data de 03/08/2023 (segunda intimação da defesa), o prazo defensivo não abrangeria o dia em que o recurso foi interposto, qual seja, 24/08/2023. Aliás, quanto à segunda intimação da defesa técnica, verifica-se que esta não possui o condão de invalidar aquela ocorrida primeiramente em 20/07/2023, seguida da intimação do réu em 25/07/2023, quando começou a fluir o prazo processual descrito no art. 593 do Código de Processo Penal, este em dobro. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REALIZAÇÃO DE DUAS INTIMAÇÕES PARA O RÉU EM DATAS DISTINTAS. CONSIDERAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA INTIMAÇAO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PARA O APELO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O fato de terem sido realizadas duas intimações, em datas diferentes, não invalida a primeira intimação, sendo que o prazo para o apelo já havia se iniciado da ciência desta. Além disso, o advogado já havia feito carga para cópia dos autos, o que reforça a certeza da intempestividade do apelo. (...) 4. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento, mantendo a decisão que confirmou o trânsito em julgado da sentença condenatória, chancelando a intempestividade do apelo. (Acórdão 861885, 20130510140282RSE, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/4/2015, publicado no DJE: 24/4/2015. Pág.: 145) - grifei PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ADVOGADO E RÉU REGULARMENTE INTIMADOS DA SENTENÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERGUNTA AO RÉU SE QUER RECORRER. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO PROTOTOLIZADA DEPOIS DO QUINQUÍDIO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. (...) Se o mandado de intimação do réu contém a informação de que ele dispõe de cinco dias para apelar e, antes, o advogado tivera ciência mediante carga dos autos, reputa-se intempestiva a apelação interposta após o quinquidio legal. (...) 3 Recurso desprovido. (Acórdão 1022479, 20171510012960RSE, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no DJE: 8/6/2017. Pág.: 128/142) Destarte, observa-se que a apelação se mostra de fato intempestiva. Ao fim, o regimento interno deste TJDFT dispõe, em seu art. 89, III, que é atribuição do relator, nos feitos criminais, “admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (grifei). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao apelo de JILIARDE PORTO PEREIRA porque inadmissível. Operado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 3 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador